Tribunal: TJMT
Processo: 0022695-39.2014.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022695-39.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANE RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 025.678.751-40 (APELADO), JOANETHO BARRETO ARAUJO - CPF: 408.462.295-87 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0029-56 (APELANTE), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), IRMÃOS FISCHER S/A INSDUSTRIA E COMERCIO (APELANTE), EUCLIDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 376.161.969-34 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0029-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXPLOSÃO DE COOKTOP APÓS 15 DIAS DA COMPRA – PROVA PERICIAL E ORAL – DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS – SÚMULA N. 402 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se as alegações iniciais estão comprovadas nos autos, sobretudo porque, invertido o ônus probatório, o réu não cumpriu o inciso II do artigo 373 do CPC, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos para a responsabilização civil do réu/fabricante, especialmente porque a perícia demonstra a gravidade das lesões físicas, irreversíveis, e psicológicos sofridos pelo autor.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância porque o dano moral quando atende às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Se há cláusula de exclusão expressa, é indevida a condenação da Seguradora à reparação por danos morais (Sumula n. 402 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

a)

Condenar exclusivamente a requerida Irmãos Fischer S/A – Indústria e Comércio ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 50.000,00, devidamente acrescido de correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença, e de juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1o, CTN) a contar a partir do evento danoso, na forma da Súmula n. 54 do STJ (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”), ambos devidos até o efetivo pagamento.

b)

Ter por improcedente a denunciação da lide pretendida pela requerida Irmãos Fischer S/A – Indústria e Comércio em face da seguradora Allianz Seguros S/A.

3.2. Pela sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno a autora e a requerida Irmãos Fischer S/A – Indústria e Comércio no pagamento das custas e despesas processuais (metade para cada uma), bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), ficando tais verbas suspensas em relação a parte autora, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

3.3. Sucumbente ainda em relação à lide secundária (pelo indeferimento da denunciação à lide), condeno a requerida Irmãos Fischer S/A – Indústria e Comércio no pagamento das custas processuais respectivas e honorários advocatícios em favor do advogado da denunciada Allianz Seguros S/A, fixados igualmente em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que não ficou comprovada a sua responsabilidade pelo evento danoso, pois o fogão não foi submetido à perícia.

Diz que a apelada utilizou o eletrodoméstico por mais de quinze dias sem qualquer problema.

Alega que não ficou configurado o defeito de fabricação, mas sim a negligência e imprudência da apelada na instalação do produto.

Afirma que o valor arbitrado é excessivo e pugna pela sua redução.

Argumenta que o seguro cobre o pagamento de danos morais diretamente decorrentes de danos materiais ou corporais expressamente previstos na apólice. Afirma, portanto, que a seguradora responde solidariamente com a fabricante pelos danos morais.

Sustenta que a responsabilidade da litisdenunciada é solidária, razão por que a denunciação à lide deve ser julgada procedente.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
reparatório.

Contrarrazões nos Ids n. 104947738 e 104947740.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada alega que em 17-9-2014 adquiriu um fogão/cooktop da marca Fischer Tripla Chama da empresa Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., e que menos de 15 dias depois, quando estava preparando o jantar,
repentinamente ocorreu grande explosão de dentro para fora, tendo o fogão sido coberto por labaredas, causando na autora as lesões corporais graves descritas no laudo pericial (...) – Exame Corpo de Delito, expedido pela Unidade de Medicina Legal de Lucas do Rio Verde – MT.
Diz que a loja comerciante, Gazin, realizou a troca do produto. Busca indenização de R$72.400,00.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré/fabricante à reparação de R$50.000,00.

No despacho saneador, ficou assim definido:

(...) nos termos do artigo 357, III, distribuo o ônus da prova nos seguintes termos:

a)

As requeridas deverão comprovar que o produto/fogão não apresentou defeitos, ou seja, que não explodiu quando a autora o estava utilizando;

b)

A autora terá que comprovar que as lesões sofridas foram ocasionadas pelas chamas/explosão do fogão.
(ID. 172725734 – pág. 36).

A apelante aduz que não ficou comprovada a sua responsabilidade pelo evento danoso, pois o fogão não foi submetido à perícia.

No entanto, a inviabilidade de produção dessa prova deve-se à culpa da própria ré/apelante, pois o fogão foi entregue para a comerciante, Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda (fato tido como incontroverso na decisão com ID. 172725735 – pág. 35), que o encaminhou para a fabricante, como afirmado no depoimento do representante da empresa. No entanto, a comerciante informou que não tem mais o eletrodoméstico (ID. 172725734 – pág. 55), inviabilizando a realização da prova pericial e isso se deve à culpa exclusiva da ré.

Assim, como o ônus de provar que o defeito que existia no fogão não tinha origem na sua fabricação, competia à ré/apelante evidenciar tal situação, sobretudo porque foi invertido
o ônus da prova na decisão com ID. 172725735 – pág. 35, contra a qual não houve Recurso.

Desse modo, pela simples distribuição do ônus da prova, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora/apelada, consoante determina o artigo 373, inciso II, do CPC.

Tanto é que não conseguiu comprovar nenhuma negligência ou imprudência da apelada na instalação do produto.

Ademais, o fato de a empresa comerciante ter substituído imediatamente o produto é conduta que revela que de certa forma identificou o problema, como aliás, também confirmado no depoimento da sua preposta.

Importante ainda registrar que a comerciante, de posse do produto poderia tê-lo encaminhado à avaliação técnica, mas preferiu enviá-lo para a apelante/fabricante, que nesse momento também teve a oportunidade de periciá-lo. Contudo, nenhuma delas tomou essa atitude.

Na perícia médica realizada na autora/apelada (ID. 172725735 – págs. 44/47), ficou assentado o seguinte:

Aos quesitos complementares, fez os seguintes esclarecimentos:

Intimadas a se pronunciarem sobre o resultado da perícia, a autora/apelada manifestou-se favorável e a ré/apelante nada registrou, e os laudos foram homologados (ID. 172725736 – pág. 5).

No depoimento da autora, ela relata que ficou internada oito dias e disse que a empresa comerciante solicitou o fogão com a finalidade de fazer perícia, o que, como já consignado, nunca aconteceu. Disse que ficou com marcas e buracos na pele e não pode ficar exposta ao sol, acrescentando que em dias de calor formam bolhas no local.

Solange da Silva, preposta da Gazin, disse que substituiu o produto porque esse é o procedimento sempre que
há algum problema.
Registrou que a empresa custeou alguns medicamentos para a apelada, o que foi confirmado pelo informante, empregado da empresa, Marcos Roberto Giomo, que afirmou também que quando foram levar o fogão novo na casa da apelada, recolheram o que estava danificado e mandaram para o fabricante.

Pelos apontamentos do perito e das provas orais, ficaram bem claros os danos físicos e psicológicos sofridos pela apelada, passíveis, portanto, de serem indenizados.

Nesse ponto, a apelante afirma apenas que o valor arbitrado é excessivo e pugna pela sua redução, deixando de recorrer quanto à condenação ao pagamento de danos morais em si.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada sofreu gravíssimas lesões físicas decorrentes de queimaduras de 1o, 2o e 3o graus, conforme descrito no laudo e no Exame de Corpo de Delito (ID. 172725730 – pág. 49). Este último, nos seguintes termos:

O
periciando apresenta queimaduras de primeiro grau nas regiões flanco D e E, umbilical e mesogástrica; queimadura de segundo e terceiro graus nas regiões terço médio e inferior da coxa D e E, rotuliana D e E, face anterior do joelho D e E, terço superior, médio e inferior da perna DeEe poplítea D e E.

No referido exame, realizado em 12-11-2014, consta que houve ofensa à integridade corporal e à saúde da apelada, bem como perigo de vida, resultando na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, além de debilidade permanente de membro, sentido ou função e incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função e deformidade permanente (a serem reavaliadas em 60 dias).

As fotos apresentadas na inicial mostram as graves lesões sofridas pela apelada (ID. 172725730 – págs. 35/61).

Fica evidenciado, assim, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela apelada e a explosão do cooktop, caracterizando a falha na prestação de serviços que resulta em ato ilícito.

A apelante se insurge também contra o valor arbitrado para a indenização por danos morais, de R$300.000,00, e pede sua redução.

Para esse arbitramento, deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, as especificidades do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a capacidade financeira das partes. A fabricante deve responder pelo trágico acidente e ser desencorajada a repetir o ato e a vítima deve ser compensada pela dor suportada, pois sofreu graves lesões físicas irreversíveis e psicológicas, mas sem obter enriquecimento sem causa.

Dessa maneira, R$50.000,00 são suficientes para atender ao caráter pedagógico da medida, sem proporcionar vantagem exagerada para as apeladas. Além do quê, está em consonância com os requisitos elencados no artigo 944 do CPC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO.
EXPLOSÃO. QUEIMADURAS. LESÕES CORPORAIS.
INDENIZAÇÃO
.
(...) A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o dever de
indenizar
.
A atribuição de responsabilidade civil deve estar baseada em elementos seguros e demonstrados nos autos, como no caso dos autos. Ato ilícito comprovado. A ausência de prova quanto à extensão das sequelas e alegada redução da capacidade de trabalho impede a concessão de pensão vitalícia.
A violação do direito da personalidade, mediante
lesões
corporais, motiva a reparação do dano moral. Quantum majorado
. (Indenização arbitrada em R$50.000,00). APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES DA RÉ NÃO CONHECIDAS. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação Cível, No 70079905360, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 25-04-2019). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EXPLOSÃO
DE TRANSFORMADOR. VAZAMENTO DE ÓLEO INCANDESCENTE. QUEIMADURAS GRAVES. CICATRIZES. DEVER DE
INDENIZAR
RECONHECIDO
. LUCROS CESSANTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS. GASTOS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO INDEVIDOS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DO NEXO CAUSAL COM O FATO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende ser
indenizada

pelos prejuízos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência das queimaduras sofridas ao ser atingida por óleo quente derramado por um transformador de energia elétrica pertencente à concessionária ré, após
explosão
, julgada improcedente em relação ao município e procedente em relação à concessionária de energia. (...) 4) DANO ESTÉTICO - A responsabilidade civil pelo dano estético se configura no momento em que a vítima sofre alguma transformação em sua aparência física, uma alteração negativa, seja pela ação ou pela omissão de outrem – responsável pelo dano. Nesse diapasão, as fotografias juntadas com a exordial demonstram a extensão das
lesões
suportadas pelo autor causadas por queimaduras em ambos os membros inferiores, as quais, por evidente, deixou cicatrizes. A existência de cicatrizes em decorrência do acidente restou confirmado pelo depoimento de ambas as testemunhas, as quais referiram que o autor restou com deformidades nas pernas e joelhos. 8)
QUANTUM INDENIZATÓRIO - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de
indenização
, em hipóteses símiles, o valor de R$ 40.000,00 (...) arbitrado na sentença a título de dano estético e moral está adequado, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
. 9) Assim, a apelação da concessionária merece parcial provimento, unicamente, para afastar a condenação relacionada a obrigação de custear medicamentos, sem modificação dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, No 50057534220208210016, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-10-2022).
(Sem destaque no original).

A apelante argumenta que o seguro cobre o pagamento de danos morais diretamente decorrentes de danos materiais ou corporais expressamente previstos na apólice. Afirma, portanto, que a seguradora responde solidariamente com a fabricante pelos danos morais.

Nesse aspecto, ficou bem claro que a apólice n. 03.51.0017234.000000 não cobre indenização por danos morais, como consta expressamente na Cláusula 7.2, “f” (ID. 172725733 – pág. 95), tanto é que a seguradora litisdenunciada foi excluída da lide.

Sobre o tema, confira-se a Súmula n. 402 do STJ:

O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...) (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2 e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023